Tribunal: TJPA
Processo: 0029230-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029230-81.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA CARVALHO DE MELO DANTAS, REGINA CELI CARVALHO DA SILVA, ELIANA GILET BRASIL, MARIA ISABEL FERREIRA DOS REIS, SOPHIA CHIE HORIGUCHI GARCIA, LUCILA DOS SANTOS SERIQUE, CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO, IRACEMA LUZIA GONCALVES MENEZES

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES ESTADUAIS. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO (GDG). IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Desempenho e Gestão (GDG) aos proventos de aposentadoria dos autores, servidores públicos inativos do Estado do Pará.

II. Questão em Discussão:
2. Pretensão dos Agravantes de reforma da decisão monocrática, sustentando que a GDG, após regulamentação superveniente, teria adquirido caráter genérico, extensível aos inativos, em respeito ao princípio constitucional da paridade e ao entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 20 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:
3. A Gratificação de Desempenho e Gestão – GDG, prevista no art. 12-B da Lei Estadual nº 6.563/2003, alterada pela Lei nº 6.875/2006, possui natureza pro labore faciendo, condicionada ao desempenho funcional, mediante avaliação individual e institucional.

4. A própria legislação estadual é expressa ao dispor, em seu art. 12-B, § 11, que “a Gratificação de Desempenho de Gestão não se incorpora à remuneração do servidor e nem aos proventos de aposentadoria”. Tal comando normativo afasta, de forma inequívoca, a pretensão deduzida pelos Agravantes, evidenciando que a gratificação discutida é inaplicável aos inativos.

IV.Dispositivo:
5.
Agravo Interno conhecido e desprovido
. Manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, por ausência de direito à incorporação da GDG aos proventos dos servidores inativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto por Maria De Fátima Carvalho de Melo Dantas e Outros, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, os autores ajuizaram Ação Ordinária de Revisão e Cobrança de Proventos de Aposentadoria em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, objetivando a inclusão da Gratificação de Desempenho de Gestão (GDG) em seus proventos de aposentadoria.

Alegaram, na exordial, que são servidores inativos e que, com a edição da Lei Estadual nº 6.563/2003, alterada pela Lei nº 6.875/2006, a mencionada gratificação perdeu seu caráter transitório, passando a ser concedida indistintamente a todos os servidores ativos, o que autorizaria sua extensão aos aposentados, em observância ao princípio constitucional da paridade.

O IGEPREV, em contestação, sustentou que a GDG possui natureza pro labore faciendo, sendo vinculada ao desempenho de funções específicas, e, portanto, inacumulável com proventos de aposentadoria.

Posteriormente, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação, sustentando que a GDG, ao ser paga indistintamente a todos os servidores ativos, adquiriu caráter de generalidade, razão pela qual deveria ser estendida aos servidores inativos, em respeito ao princípio da paridade, invocando, inclusive, a Súmula Vinculante nº 20 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando a tese de que a GDG permanece com natureza transitória, pro labore faciendo, sendo indevida sua extensão aos aposentados.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, os apelantes interpuseram Agravo Interno repetindo os argumentos expostos nas razões do Recurso de Apelação, no que se refere a regulamentação posterior à Lei Estadual nº 6.875/2006, por meio do Decreto nº 563/2007, que teria suprimido o caráter pro labore faciendo da parcela, tornando-a genérica, na medida em que passou a ser paga indistintamente a todos os servidores ativos, mesmo na ausência de processo de avaliação de desempenho.

Ainda, argumenta que o art. 12-B, § 8º, da Lei nº 6.875/2006, reforça o caráter generalizado da GDG, ao assegurar o pagamento aos servidores afastados ou licenciados, com exceção dos afastados para tratar de interesses particulares, o que evidencia que não se trata de gratificação condicionada ao efetivo exercício de atividades, mas sim de vantagem remuneratória de caráter geral.

Além disso, o recorrente sustenta violação ao princípio da paridade, uma vez que, sendo os agravantes servidores aposentados sob regras anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, possuem direito à paridade plena com os servidores em atividade, conforme previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que garante a extensão aos inativos de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de que seja dado provimento ao recurso de Apelação, reconhecendo-se o direito dos agravantes à inclusão da Gratificação de Desempenho e Gestão (GDG) nos seus proventos de aposentadoria.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A insurgência da parte Agravante dirige-se contra a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Desempenho de Gestão (GDG) aos proventos de aposentadoria.

Nas razões recursais, sustenta que a referida gratificação, com as alterações legislativas e regulamentares posteriores à sua instituição, teria perdido o caráter transitório, transformando-se em vantagem de caráter geral, extensível aos servidores inativos. Objetiva, assim, que seja reformada a decisão agravada, para que se reconheça o direito dos Agravantes à percepção da GDG nos seus proventos de aposentadoria.

Todavia, razão não assiste aos Agravantes.

A Gratificação de Desempenho de Gestão – GDG, instituída pela Lei Estadual nº 6.563/2003 e alterada pela Lei nº 6.875/2006, tem natureza eminentemente pro labore faciendo, condicionada ao efetivo desempenho de funções específicas, mediante avaliação individual e institucional, conforme expressamente previsto no art. 12-B e parágrafos da referida legislação.

A argumentação recursal no sentido de que, após a regulamentação pelo Decreto nº 563/2007, a gratificação teria se transformado em parcela de natureza genérica, não merece acolhimento.

Com efeito, como bem destacado na decisão monocrática, a gratificação é paga aos servidores da ativa que participam do processo de avaliação de desempenho, e sua percepção está atrelada a metas institucionais e individuais. Embora o decreto mencionado tenha assegurado, de forma provisória, o pagamento da dimensão institucional até a implementação do processo avaliativo, tal circunstância não desnatura a sua essência pro labore faciendo.

A Súmula Vinculante nº 20 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela parte Agravante, estabelece que gratificações de desempenho podem ser estendidas aos inativos quando pagas indistintamente a todos os servidores ativos, desvinculadas de avaliação funcional. Contudo, conforme já assentado, a GDG, mesmo após sua regulamentação, manteve-se como vantagem sujeita a critérios objetivos de desempenho, não se caracterizando, portanto, como parcela de natureza genérica.

Importante destacar, ainda, que a própria legislação estadual é expressa ao dispor, em seu art. 12-B, § 11, que “a Gratificação de Desempenho de Gestão não se incorpora à remuneração do servidor e nem aos proventos de aposentadoria”. Tal comando normativo afasta, de forma inequívoca, a pretensão deduzida pelos Agravantes, evidenciando que a gratificação discutida é inaplicável aos inativos.

Ademais, como salientado na decisão agravada, o princípio da paridade entre servidores ativos e inativos, embora previsto no art. 40 da Constituição Federal, não é absoluto, encontrando limites no caráter das vantagens concedidas. Apenas as vantagens de caráter geral e permanente são estendidas aos inativos, não sendo este o caso da GDG, que possui natureza transitória, eventual e vinculada ao desempenho de funções específicas.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM SALA DE AULA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA TEMPORÁRIA E PRO LABORE. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tucuruí (IPASET) contra sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à incorporação da gratificação de sala de aula, no percentual de 30%, aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento retroativo correspondente aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gratificação de sala de aula pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria da servidora, considerando sua natureza jurídica e os dispositivos legais aplicáveis; e (ii) avaliar a procedência do pedido de pagamento retroativo referente à referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratificação de sala de aula, prevista no art. 32 da Lei Municipal nº 9.860/2016, possui caráter transitório e pro labore, vinculada à carga horária trabalhada e ao desempenho da atividade de docência em sala de aula, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

4. A Lei Municipal nº 9.757/2013, que regulamenta a contribuição previdenciária municipal, exclui da base de cálculo de contribuições previdenciárias as gratificações de natureza temporária, como a gratificação de sala de aula, reforçando sua natureza não incorporável.

5.
O Supremo Tribunal Federal (Tema 163) consolidou o entendimento de que verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como aquelas de natureza transitória, não podem ser consideradas na base de cálculo de contribuições previdenciárias, o que também afasta a possibilidade de incorporação.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a gratificação de sala de aula não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, pois se trata de vantagem eventual, paga em razão do desempenho de funções específicas e sob condições que não subsistem após a aposentadoria.

7. A alegação de que houve contribuição previdenciária sobre a gratificação durante o período ativo não altera sua natureza transitória e não gera direito adquirido à sua incorporação, conforme assentado pelo STF no Tema 24.

8. Reconhecida a impossibilidade de incorporação, não há que se falar em pagamento retroativo, uma vez que os valores demandados decorrem de vantagem não devida após a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801053-32.2020.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025)

Por fim, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da isonomia, tampouco ao da paridade, pois inexiste identidade de situações jurídicas entre servidores ativos, que se submetem a avaliações periódicas de desempenho, e os inativos, cuja aposentadoria implica o afastamento das atividades que justificam o pagamento da gratificação ora pleiteada.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/06/2025